Tribunal: TJPA
Processo: 0000284-92.1999.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000284-92.1999.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CELESTE BASTOS MIRALHA, MARCUS VINICIUS NERY LOBATO - PROC. ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM VALOR FIXO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE JULGAMENTO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOMATÓRIA DOS PEDIDOS. VALOR ESTIMATIVO DEMASIADAMENTE ELEVADO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NOVO VALOR DA CAUSA. DE ACORDO COM DECISÕES E JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM VALOR PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de prisão indevida, fixando honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em valor fixo de R$ 5.000,00, em valor fixo, na forma do art. 85, §8º, CPC, ficando prejudicada a impugnação ao valor da causa apresentada pelo Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários deve ser realizada por equidade ou com base em percentual e estabelecer o valor correto dos honorários sucumbenciais conforme o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurá-lo, conforme art. 85, §2º, CPC.

4. A sentença aplicou de forma equivocada os honorários sucumbenciais em valor fixo, contrariando a orientação jurisprudencial sobre a matéria e o CPC, que determina a observância do percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC, salvo quando o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.

5. O valor da causa em ação de indenização por danos materiais e morais é a somatória dos pedidos, entretanto, o valor estipulado na exordial é demasiadamente elevado, onde acolho a impugnação ao valor da causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com decisões e jurisprudências de retificação de valor da causa e prisão indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dessa forma, aplicável os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o novo valor da causa, o qual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC/2015."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/09/2024 a 30/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Maria Celeste Bastos Miralha visto suposta prisão preventiva indevida por presunção de ser partícipe de crimes de improbidade administrativa, esterilização em massa de pacientes e falsidade documental.

A sentença atacada considerou que a prisão preventiva da autora decorreu da devida representação da autoridade policial e da denúncia apresentada pelo Ministério Público, os quais se basearam nos indícios de autoria e materialidade dos crimes, apontando a então indiciada como partícipe dos ilícitos, não ocorrendo conduta culposa ou erro judicial no caso concreto. Ao fim, o magistrado aplicou os honorários sucumbências por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença somente por erro de julgamento no que toca a fixação dos honorários sucumbenciais, visto o cálculo dos honorários serem determinados por uma percentagem e não por valor fixo, como no caso em questão.

Transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões da apelada.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC e art. 1º, incisos II e IV, cumulado com art. 5º, incisos, ambos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a apreciação por equidade dos honorários sucumbenciais e seu valor aplicado.

Os
honorários sucumbenciais com apreciação por equidade, no art. 20, §4º, do CPC/1973, eram aplicados consoante apreciação equitativa do juiz
. Tal modalidade aduz não vinculação do magistrado a percentuais pré-estabelecidos, tampouco a uma base de cálculo específica,
sendo a essência desse instituto a definição da sucumbência de acordo com valor justo
, razoável e compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, defensor público ou procurador.
No CPC/2015, a apreciação por equidade ainda é aplicável, mas de acordo com os ditames do art. 85, §8º.

O valor da causa não vincula o juiz ao apreciar o pedido de indenização, que pode ser superior, inferior ou igual ao valor da causa. O valor da causa é geralmente a soma do valor econômico envolvido na lide,
mas nas ações indenizatórias por danos materiais e morais, deve corresponder à soma dos pedidos
.

O juiz pode alterar o valor da causa em qualquer momento do processo, inclusive de ofício, se verificar que o valor atribuído é inadequado
.
A impugnação ao valor da causa deve ser feita pelo réu na sua contestação
, e o juiz decidirá sobre essa impugnação antes de proferir a sentença.

A
correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional
, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto,
substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual
, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa.

No caso em questão, a sentença foi promulgada no dia 24/01/2019,
sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015
, onde o MM. juiz aplicou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00, em valor fixo, na forma do art. 85, §8º, CPC, ficando prejudicada a impugnação ao valor da causa apresentada pelo Estado do Pará. Entretanto, no CPC/2015,
não é mais contumaz aplicar os honorários sucumbenciais com apreciação por equidade em valor fixo
,
mas sim de acordo com o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou não sendo possível, mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa

conforme art. 85, §2º, CPC.

Por fim, há o
Tema 1255 do STJ, onde há a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme

art. 85, §8º, CPC,

quando os valores
da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem exorbitantes
.

A autora pleiteou na exordial indenização por danos morais em 10.000 salários mínimos, que à época representava R$ 1.360.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta mil reais) e o valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, como
o valor da causa em ação de indenização

por danos morais e materiais é a somatória dos pedidos
, vislumbro que o valor pleiteado pela autora em sua exordial, apesar de ser estimativo,
é demasiadamente elevado, onde acolho a impugnação ao valor da causa
.
Assim, aplico o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com decisões e jurisprudências dos Tribunais Superiores sobre o caso em tela.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa quantia. Precedentes.

3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte,
quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa.

4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido.

5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1698665 SP 2014/0048451-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA. SÚMULA 83/STJ.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em harmonia com o acórdão estadual, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não cabe falar em preclusão quando a parte demonstra interesse em questionar determinado ponto de julgado e não há transcurso de prazo recursal, quadro que se verifica nestes autos.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1972794 SP 2021/0264175-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022). (GRIFO).

APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - SOMA DOS VALORES - DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO ATRIBUÍDO À CAUSA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
.

Nas ações de indenização, tendo o autor pormenorizado na inicial os valores pretendidos a título de danos morais e materiais, deve o valor da causa corresponder ao somatório de todos os pedidos.
Entretanto, sendo o valor apontado a título de danos morais apenas estimativos, nos casos em que o valor se mostre exorbitante, o julgador deve acolher a impugnação a fim de adequar o valor da causa.

(TJ-MG - AC: 10363150049007001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020). (GRIFO).

RECURSO INOMINADO.
Ação indenizatória em razão de prisão indevida
.
O requerente foi vítima de uma série de equívocos que redundaram em sua prisão
, em um primeiro momento, por suposto envolvimento em ação penal e,

após a constatação do erro, em prisão civil, que também já havia sido revogada.
Equívocos que, por certo, importaram em constrangimento a liberdade, dignidade e honra objetiva do Autor, ensejando a ocorrência de danos morais.
Indenização que comporta majoração, dada as circunstâncias do caso em concreto,
sendo rearbitrada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. Recurso do Autor parcialmente provido e recurso da Fazenda do Estado desprovido.

(TJ-SP - RI: 10404230220218260114 Campinas, Relator: Eduardo Bigolin, Data de Julgamento: 24/05/2023, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/05/2023). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, que o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Assim, aplico os honorários sucumbenciais em 20% do novo valor da causa.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso do Estado do Pará,

reformando o valor dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do novo valor da causa, o qual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2024